Tribunal: TJES
Processo: 5013610-14.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013610-14.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RANNYK STORCH DE SOUZA registrado(a) civilmente como RANNYK STORCH DE SOUZA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
.
NULIDADE DO JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PEDIDO EXPRESSO NOS AUTOS. JULGAMENTO ANULADO. EMBARGOS
PROVIDOS.

1. Existindo nos autos requerimento expresso de intimação pessoal para sustentação oral em sessão de julgamento de
habeas corpus
, tal ato deve ser realizado.

2. Na hipótese, verifica-se que, de fato, não se observou o deferimento de retirada do feito de pauta, sobrevindo julgamento sem oportunizar à Defesa a realização de sustentação oral, o que viola a garantia de amplitude de defesa.

3.

Embargos de Declaração providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013610-14.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RANNYK STORCH DE SOUZA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

Advogados do(a) PACIENTE: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491, PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A

VOTO

Trata-se de
H
abeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
RANNYK STORCH DE SOUZA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
Lei 11.343/06), contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

A impetrante sustenta:

[1] a ilegalidade da decretação da prisão preventiva, tendo em vista a ausência de audiência de custódia;

[2] o excesso de prazo para oferecimento da denúncia; e

[3] a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Diante disto, pede a concessão definitiva da ordem, para que seja relaxada e/ou revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Pugna, ainda, que sejam arbitrados os honorários dativos em favor da impetrante.

Segundo os autos
, o paciente, em 10/08/2022, foi detido em flagrante, dado que em seu quarto foram encontrados 10 papelotes de cocaína, uma balança de precisão, 01 sacola contendo várias sacolinhas de plástico vazias, 01 sacola com diversas ampolas de vidro vazias, bem assim, em sua posse direta, outros 05 papelotes de cocaína, tudo isso no cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, emitido pelo Juízo de Linhares.

Passo, então, à análise das teses formuladas na presente ordem.

Quanto a alegação de
excesso de prazo para oferecimento da denúncia
, infere-se das informações da autoridade coatora, que o Ministério Público a ofereceu em desfavor do paciente em 05/10/22 (id. 9879013), devidamente recebida no dia 05/02/2024, circunstância, portanto, que torna prejudicada a impetração neste aspecto.

De mais a mais, a conclusão pela ocorrência de excesso de prazo deve ser analisada de forma global, sendo irrelevante a ocorrência de eventual demora na realização de ato processual isolado.

Ressalto, ainda, que, segundo consta nas informações prestadas, bem como através de consulta ao processo originário, o Juiz tem imprimido regular andamento ao feito que, atualmente, aguarda a realização da continuação da Audiência de Instrução e Julgamento designada nos autos.

N
o
que diz respeito
a
alegação de nulidade decorrente da
ausência
de audiência de custódia
, tenho que tal argumento não prospera, pois, conforme pacífica jurisprudência do STJ, a sua não realização não implica a ilegalidade do decreto preventivo, cujos fundamentos e requisitos de validade não incluem a prévia realização daquele ato, vinculados, por força de lei, ao que dispõem os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Assim, tenho que referidos acontecimentos, caso ocorridos, já se encontram superados, em nada influenciando na validade das provas ou da prisão preventiva, que já foi por várias vezes reanalisada e mantida pelo Magistrado de primeiro grau.

No que se refere a
custódia
cautelar
, não vislumbro nenhuma irregularidade ou insuficiência de fundamentação na decisão proferida pela autoridade coatora (id. 9781974), estando devidamente calcada em dados concretos dos autos e fundamentada, especialmente, na necessidade de se garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito.

Outrossim, infere-se que o paciente é reincidente, ostentando condenação transitada em julgado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, além de responder a processos criminais pela suposta prática de crimes previstos na Lei de Armas e do delito de posse de drogas para consumo pessoal, e, ainda, de ter respondido processos de apuração de atos infracionais equiparados a delitos previstos na Lei de Tóxicos e no Estatuto do Desarmamento.

Assim, a liberdade do paciente também coloca em risco a ordem pública em razão de sua séria possibilidade de reiteração delitiva.

Impende consignar, também, que o delito imputado ao requerente, é doloso e punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, restando adimplido, portanto, o disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ademais, prevê a Lei penal adjetiva, em seu artigo 313, inciso II, o cabimento da prisão preventiva quando se cuidar de agente reincidente em crime doloso, tal como o paciente, conforme já aqui exposto, restando este requisito igualmente atendido no caso dos autos.

Destaco, demais disso, que tem absoluta relevância o princípio da confiança no Juiz, dada a sua proximidade dos fatos, com a real possibilidade de melhor conhecimento das peculiaridades do caso concreto.

Por fim, com relação ao pedido de fixação de honorários advocatícios em favor d
a
impetrante
, defensora dativa, entendo que a ação de
habeas corpus
não comporta sua definição. Explico.

A nomeação do advogado dativo realizada no primeiro grau de jurisdição compreende a totalidade da defesa do paciente, desde a resposta escrita à acusação até o final do processo.

Nessa quadra, conquanto o remédio heroico seja compreendido como uma ação constitucional autônoma, permanece vinculado ao processo de origem, no qual deve ser fixada a verba honorária em primeiro lugar, contemplando a universalidade dos atos e a complexidade da causa bem como incluindo, por imperativo lógico e racional, a impetração do

habeas corpus.

Acerca do tema, cumpre citar o entendimento do STJ:

“(...)
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o habeas corpus constitui rito inadequado para discutir o arbitramento de honorários advocatícios para o defensor dativo, porquanto tal matéria não se encontra na esfera de ofensa ou ameaça a direito de locomoção. Ademais, “quando não resulta da própria discussão da causa, isto é, do ato jurisdicional decorrente da competência desta Corte, mas sim de feito incidental em ação penal em curso perante o primeiro grau de jurisdição, a decisão de estabelecimento de honorários advocatícios deve caber a quem tem vinculação com o Poder de designação e liberação orçamentária dos valores arbitrados, porquanto não é possível ao Superior Tribunal de Justiça impor despesa a qualquer ente da federação” (EDcl no RHC 88.880/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 2/8/2018).
(...)” (
STJ,
AgRg nos EDcl no RHC 131.319/MG,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021
, meu grifo).

“(...)
3. Esta Corte Superior de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que a condenação ao pagamento de honorários refoge ao escopo do
habeas corpus
, porquanto não constitui, sequer em tese, lesão ou ameaça a direito de locomoção. Ademais, apregoa também a jurisprudência deste Tribunal que, estando vinculada a atuação do advogado à ação penal em curso na origem, a questão dos honorários deverá ser analisada pela instância local, mais próxima à atuação do causídico. Precedentes.

(...)” (
STJ,
EDcl no AgRg no RHC 129.020/CE,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020
, meu grifo).

Ante tais considerações,
DENEGO A ORDEM
e
INDEFIRO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

Ademais,
RECOMENDO
ao Juízo impetrado que diligencie, tanto quanto o permitirem as prioridades legais da agenda judicial, e o trâmite das providências processuais, no sentido de fazer com que o processo evolua o quanto antes de modo válido e pleno para fase decisória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013610-14.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RANNYK STORCH DE SOUZA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
Advogados do(a) PACIENTE: PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A, RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491

VOTO

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
RANNYK STORCH DE SOUZA,
contra o v. acórdão de fls. 273/279, através do qual esta c. 2ª Câmara Criminal denegou a ordem de
habeas corpus
por ele impetrado.

Nas razões lançadas no id. 10922030, sustenta o embargante que o v. acórdão padece de contradição, uma vez que sua defesa “
expressou o direito da sustentação oral no julgamento em tela, porém, não foi oportunizado de forma eficiente e adequado
”, gerando imenso prejuízo para sua ampla defesa.

Requer o saneamento do vício, para que seja cancelado o acórdão e designada nova data para julgamento do
habeas corpus.

Nos casos em que houver expressa manifestação dos Defensores, no sentido de serem intimados para acompanharem o julgamento ou oferecimento de sustentação oral, entendo que tal ato deve ser realizado, sob pena de nulidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do STF:

“
Embargos de declaração em recurso ordinário em
habeas corpus
. Alegação de prejuízo à defesa pela ausência de intimação para a realização do julgamento do
writ
. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Nulidade, todavia, reconhecida. Embargos rejeitados, com a concessão de ordem de
habeas corpus
de ofício. 1. O julgamento do recurso enfrentou adequadamente as questões postas pelos recorrentes, não estando presente nenhum dos vícios do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Embargos de declaração rejeitados. 3. Havendo pedido expresso nos autos de intimação para a realização do julgamento, é de se deferir o
habeas corpus
, em homenagem à envergadura maior do
writ.
4. Ordem concedida de ofício para o rejulgamento do recurso mediante prévia intimação dos recorrentes
(RHC 110622 ED-segundos,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 06/11/2012
, meu grifo).

“
Habeas corpus
. 2. Nulidade do julgamento do
habeas
do STJ em razão da falta de intimação da defesa para realização de sustentação oral. 3. Ordem deferida para que seja renovado o julgamento do HC 159.295/RS, com a prévia intimação do impetrante e no prazo máximo de 10 sessões a partir da intimação
(HC 107497,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011
, meu grifo).

No caso em análise, verifica-se que, efetivamente, não se observou o deferimento de retirada do feito de pauta, sobrevindo julgamento sem oportunizar à Defesa a realização de sustentação oral, o que viola a garantia de amplitude de defesa.

Em virtude de tal fato, a defesa do paciente realmente foi cerceada, pois ficou impossibilitada de fazer uso de sua prerrogativa regimental da sustentação oral. O presente vício implica nulidade do julgamento.

Diante do exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para o fim de
ANULAR O JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS,
determinando a designação de nova data
para
que outro seja realizado, com as devidas intimações das partes,
o
portunizando-se à Defesa, em nova sessão, a sustentação oral pretendida
.

É como voto.

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator para dar provimento aos embargos.